Tribunal: TJBA
Processo: 8027295-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027295-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONILSON CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA D
A
QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA NOS MOLDES PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRÉVIO CONHECIMENTO DE RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. CLÁUSULAS ESTIPULADAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Cabível a devolução dos valores pagos com a retenção da taxa estipulada contratualmente, quando o pedido de desistência advém do contratante, não de forma imediata, mas em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante.

2. Inexistência de danos materiais decorrentes da aplicação da Teoria do Desvio produtivo, diante da ciência prévia do autor de que, na hipótese de desistência, somente receberia os valores pagos ao final do grupo de consórcio.

3. Ausência de abusividade na cláusula contratual que estipula a devolução de valores vinculada ao encerramento do consórcio, não se configurando, portanto, danos morais, de forma a ensejar reparação a tal título.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8027295-86.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RONILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, e, como apeladas,
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
MULTICRÉDITOS
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator